Tribunal: TJSP
Processo: 1005494-19.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005494-19.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SUZANA DENISE TOMAZONI PEREIRA e RODRIGO REIS SOSA,
é embargada AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005494-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35889
Processo no: 1005494-19.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Suzana Denise Tomazoni Pereira e outro
Embargado: Aerolineas Argentinas S.A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 289/293 dos autos, por meio dos quais a parte
embargante alega a existência de obscuridade na forma de fixação dos danos
morais.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No mais, conheço dos embargos, em razão de
sua tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado
em supedâneos legais e na realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da
lei, mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador
dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças,
satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma condizente.
Além de mais, inexiste obscuridade a ser
suprida, pois a indenização fixada, na forma quantificada no Acórdão
recorrida, deve contemplar a “parte autora”, ou seja, ambos os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005494-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
qualificados na petição inicial de fls. 01/09 dos autos, uma vez que, consoante
restou decidido às fls. 289/293, a condenação pelos danos morais foi motivada
pela não comprovação de auxílio material pela embargada.
No
mais,
verifica-se
que a pretensão
aclaratória nada mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso
outrora interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado
e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de
Justiça).
Não se prestam também os embargos
declaratórios, quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a
um novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg
no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por
ser de rigor, impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando
supridas todas as alegações apresentadas pela parte embargante, não há que se
falar em irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator